Tribunal: TJES
Processo: 5014263-13.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014263-13.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando realiza o pagamento administrativo da dívida após o ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória;

2. Constatado que o pagamento do débito ocorreu apenas após a propositura da execução, deve o executado suportar a condenação ao pagamento dos honorários;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5014263-13.2021.8.08.0035

Apelante:

Município de Vila Velha

Apelado:

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, reconhecendo a quitação administrativa do débito, extinguiu a execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha contra Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, sustenta o município que a quitação do débito fiscal ocorreu após o ajuizamento da execução, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade para impor ao devedor os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O município se insurge contra a sentença que, ao reconhecer a satisfação administrativa do débito fiscal, extinguindo a execução, deixou de condenar o devedor ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a citação ainda não havia sido efetivada.

Para tanto, sustenta que quando a dívida é quitada após o ajuizamento da execução fiscal, deve prevalecer o princípio da causalidade para se impor ao devedor a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que aplica-se a causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando a execução é extinta pelo pagamento administrativo da dívida, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

Em consonância, é o entendimento da Primeira Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade. 2 – Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000034-43.2011.8.08.0049, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Data de julgamento: 06/08/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO ENTENDIMENTO ATUAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação”. 2. Reconhecido o vício de omissão pela ausência de enfrentamento desse ponto. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5016361-34.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 10/07/2024)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEVIDA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após o ajuizamento da execução fiscal, houve o pagamento do débito na via administrativa, o que foi informado pelo Município exequente. Interpretando a petição, o Juízo de origem proferiu a sentença, homologando o “pedido de desistência” e condenando o Município ao pagamento de custas. Contudo, não houve pedido de desistência. A bem da verdade, foi noticiada a perda superveniente do objeto da execução; 2. Com isso, a extinção do feito deveria ter se dado com o reconhecimento da perda do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade. Se não fosse a ausência de citação, os ônus sucumbenciais deveriam ter sido distribuídos de acordo com o princípio da causalidade, com a condenação da executada apelada ao pagamento das custas, por ter dado causa ao ajuizamento da execução, em aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC; 3. Ademais, em regra, não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema Repetitivo 1054/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001375-59.2022.8.08.0008, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 04/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos que o ente público ajuizou ação de execução fiscal visando a satisfação de créditos. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. 2. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob várias justificativas, inclusive pelo argumento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria citação válida. 3. É cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0003570-29.2014.8.08.0026, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 24/04/2024)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para, reformando em parte a sentença; condenar o executado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).